Tribunal: TJBA
Processo: 8017330-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017330-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS Advogado(s): MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DA MÉDIA DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA PARCIAL DO FUMUS BONI IURIS, POIS APENAS A FATURA DE 2/2025 DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO DE 2024/2025. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E NEGATIVAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA CALCULADA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada perante a 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que a parte autora pleiteou tutela provisória de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de água e a inscrição em cadastros de inadimplentes, diante de faturas que reputava abusivas. 2. O juízo de origem indeferiu a tutela provisória ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, com possibilidade de reapreciação após a contestação. 3. Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, sustentando que houve emissão de faturas em valores desproporcionais e sem justificativa, requerendo tutela antecipatória recursal. 4. A decisão monocrática deferiu parcialmente a tutela recursal, diante da constatação de aumento abrupto e injustificado do consumo, determinando a abstenção de suspensão do fornecimento de água e da negativação do nome da agravante. 5. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, em sede de agravo de instrumento, autorizar o depósito judicial dos valores correspondentes à média de consumo; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de impedir a suspensão do fornecimento de água e a inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes em razão de fatura com valor exorbitante. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela provisória de urgência, a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. 8. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) restou demonstrada a partir da análise dos documentos que evidenciam consumo médio entre 6 e 13m3 até 2023, com elevação para patamar de 16 a 21m3 em 2024/2025, destoando, entretanto, a fatura de fevereiro de 2025, que excedeu desproporcionalmente a média. 9. Incide, nesse ponto, o art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no serviço, diante da demonstração inicial feita pelo consumidor. 10. O periculum in mora decorre do risco de suspensão de serviço essencial e da inscrição do consumidor em cadastros de proteção ao crédito em virtude de débito manifestamente questionável. 11. Conclui-se, portanto, pela existência dos requisitos apenas quanto à fatura de fevereiro de 2025, impondo-se a sua refaturação pela média histórica de consumo, com depósito judicial ou ajuste pela concessionária, e vedação de suspensão do serviço ou inscrição da agravante em cadastros restritivos de crédito em virtude do referido débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar que a parte agravada se abstenha de suspender o fornecimento de água na residência da agravante ou de inscrevê-la em cadastros de inadimplentes em razão da fatura de fevereiro de 2025, devendo proceder à refaturação do débito pela média de consumo, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: A constatação de fatura isolada destoante da média de consumo, aliada ao risco de suspensão de serviço essencial e de inscrição em cadastros de inadimplência, autoriza a concessão parcial da tutela provisória de urgência, impondo a refaturação pela média histórica. Dispositivos relevantes citados - Código de Processo Civil, art. 300. - Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017330-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.